Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012220-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO (S): LEA CRISTINA CANDIDO DE CARVALHO
CARLOS ALBERTO CATISTE JUNIOR
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de quantias pagas e pedido de tutela de urgência no 1011467-09.2019.8.11.0002 proposta por CARLOS ALBERTO CATISTE JUNIOR e LEA CRISTINA CANDIDO DE CARVALHO, que indeferiu o pedido de nulidade de intimação da agravante, com base no art. 21 da Resolução no 03/2018, de 12/04/2018 do TP/MT.
A liminar recursal foi indeferida, conforme ID no 94586469.
As contrarrazões foram apresentadas no ID no 96093479, pugnando pelo desprovimento do recurso.
As informações foram prestadas no ID no 100054983.
Por sua vez, verifica-se da petição de constante do ID no 63683921 – dos autos originários, que a agravante depositou a importância de R$ 327.552,71, para satisfação do débito exequendo, o qual foi levantado, conforme Alvará constante no ID no 66635763 – dos autos originários.
Portanto, dou por prejudicado o presente recurso ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, segunda figura do CPC/15.
Consequentemente, procedam-se as baixas necessárias do presente expediente no sistema eletrônico desta superior instância.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora